Tribunal: TJDFT
Processo: 0713188-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713188-31.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ENOQUE LIMA DA SILVEIRA, ISABEL LIMA DA SILVEIRA, MARIA ELIZABETE LIMA SILVEIRA, ESPÓLIO DE AGRIPINO BATISTA DA SILVEIRA, TIAGO LIMA DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO LIMA DA SILVEIRA DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença (ID 25148702) proferida pela Juíza Vanessa Duarte Seixas, em exercício na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, no processo de arrolamento sumário (n. 0713188-31.2020.8.07.0007), homologou a partilha apresentada pelos herdeiros. Sem condenação em honorários. Em suas razões recursais (ID (25148707), inicialmente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois, segundo alega, na sentença atacada já houve a determinação para a expedição dos documentos necessários à conclusão do inventário, sem exigir a prova de quitação dos tributos devidos em razão da transmissão dos bens do espólio. Argumenta que o último posicionamento do colendo STJ no REsp n. 1755481, já na vigência do atual CPC, foi no sentido da prevalência do art. 192 do CTN, de maneira que o Magistrado, previamente à homologação da partilha, deve exigir a comprovação de quitação dos tributos referentes aos bens e às rendas do espólio. Defende que o “art. art. 662 do CPC é mera reprodução integral, ipsis litteris, do art. 1.034 do CPC/73, e, como será visto ao longo do apelo, nunca houve dúvidas, sob a égide do Código anterior, quanto à obrigatoriedade de prévia comprovação da regularidade fiscal no âmbito do arrolamento sumário para fins de ultimação da partilha”. Além disso, frisa que o único artigo do CPC que poderia gerar controvérsia quanto ao dever de prévio recolhimento do tributo é o 659, § 2o. Todavia, salienta que o uma analise sistemática do código demonstra a necessidade de interpretação que harmonize o procedimento com o art. 192 do CTN. Tece considerações acerca do arrolamento sumário e da imprescindibilidade do prévio recolhimento dos tributos. Salienta que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.895.468/DF, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a controvérsia até ulterior manifestação. No seu entendimento, o processo deve ficar suspenso até deliberação do STJ. Requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito, bem como a determinação de suspensão do processo até deliberação ulterior do colendo STJ no Recurso Especial n. 1.895.468/DF. Ao final, pede o provimento da apelação para reformar a sentença e impor a necessidade de prévia quitação do ITCMD incidente sobre a transmissão dos bens do espólio. Subsidiariamente, caso o formal de partilha já tenha sido expedido, que se declare a sua invalidade para todos os fins. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Em contrarrazões (ID25148713), argumenta a apelada que já foi iniciado o procedimento para o recolhimento dos tributos devidos ao Estado da Bahia e, com relação aos tributos a serem pagos no Distrito Federal, alega está aguardando o retorno dos atendimentos presenciais na Sefaz, os quais encontram-se suspensos em decorrência da pandemia. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.012, § 3o, II, do CPC[1], estabelece que compete ao relator decidir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso após a sua distribuição. O Distrito Federal pretende a atribuição de efeito suspensivo à apelação, pois, segundo alega, na r. sentença atacada houve a determinação de expedição dos documentos necessários à conclusão do inventário, sem exigir a prova de quitação dos tributos devidos em razão da transmissão dos bens do espólio, a evidenciar o perigo de danos ao erário. No presente caso, contudo, verifica-se que a matéria objeto de insurgência recursal não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do CPC[2], o qual trata sobre as situações nas quais o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo, o que revela a incidência da regra insculpida no art. 1012 do mesmo diploma processual, ou seja, por determinação legal, o recurso possui efeito suspensivo, obstando a imediata produção dos efeitos da ordem constante no ato judicial recorrido. Observa-se, ainda, na sentença de ID 25148702, que a expedição do formal de partilha ficou condicionada ao trânsito em julgado da r. sentença atacada, de modo que não merece acolhimento o pleito do Distrito Federal, diante da ausência de imediata produção de efeitos do decisum objurgado. Além disso, percebe-se que a parte recorrente pleiteou a suspensão do feito diante da afetação da discussão no Recurso Especial n. 1.895.468/DF, ao rito dos recursos repetitivos, no Tema n. 1074, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Nesse ponto, assiste razão ao Distrito Federal. Isso porque a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais números 1896526/DF e 1895486/DF, suspendeu a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema n. 1074. Frise-se que, no referido tema, se discute a “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Acresça-se que na r. decisão de afetação, a e. Ministra Relatora, Regina Helena Costa, propôs a suspensão nacional dos processos envolvendo a questão, o que foi acolhido pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, confira-se o teor: Desse modo, em conjunto com o REsp n. 1.895.486/DF, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, a teor do disposto no art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se os seguintes procedimentos: i) suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; ii) comunicar, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e da Turma Nacional de Uniformização; iii) intimar os Estados-membros para eventual manifestação; e iv) após as diligências, abrir vista ao Ministério Público Federal para parecer, em quinze dias, consoante o art. 1.038, III e § 1o, do CPC/2015. Colha-se a ementa do acórdão ferente à afetação da questão ao Tema n. 1074, publicado em 17 de novembro de 2020: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF. (ProAfR no REsp 1896526 / DF PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2020/0118931-6, Relator: Regina Helena Costa, 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Data do julgamento, 20/10/2020, Publicado no DJE: 17/11/2020). 3. Com essas razões, determino a suspensão do processo até o julgamento do Tema n. 1074 pelo colendo STJ ou ulterior deliberação nos Recursos Especiais números 1896526/DF e 1895486/DF. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 29 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: II - relator, se já distribuída a apelação. [2] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.